Tribunal: STF
Processo: ARE 1444628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal de Justiça respectivo assim ementado:



    Execução – Extinção – Valor depositado pelo Tribunal de Justiça – Impugnação pela Fazenda Estadual – Alegação de violação da Lei n° 11.960/09 e da Súmula Vinculante de n° 17 do STF – Cômputo de juros no período do parcelamento não demonstrado – Ofensa à Lei n° 11.960/09 não comprovada – Recurso improvido.



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) ao não aplicar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de débito da Fazenda Pública inscrito em precatório; (ii) ao não excluir os juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento de precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; bem assim (iii) ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 9), foi formalizado o agravo (eDOC 10) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Trata-se de execução de verba indenizatória fixada, conforme acórdão de fls. 288/295. 



    Iniciada a execução, não foram opostos embargos para impugnação do cálculo (certidão: fls. 443). 



    Após expedição de ofício requisitório (fls. 452/454), e consequente pagamento integral (depósito de fls. 457/460), a Fazenda do Estado não impugnou o depósito realizado (fl. 469 verso), o que seguiu com o proferimento da sentença de extinção da execução. 



    Do que se vê, a apelante não ofertou o cálculo dos valores que ela entende corretos, quer perante o juízo sentenciante, quer nos termos da apelação, de modo a permitir o alcance das teses que sustenta.



    Ademais, o argumento de matéria de ordem pública não confere a solução pretendida pela apelante, pois determina que a alegação seja feita no momento oportuno, o que não se verifica nos autos.



    [...]



    Ademais, no caso concreto, nenhuma ofensa há ao entendimento adotado no RE 590.071, e nem tão pouco ao teor da Súmula Vinculante de n° 17, pois nos elementos de fato que a recorrente deu a conhecer não se divisa que tenha havido o cômputo de juros durante o período da moratória e sobre parcelas regularmente adimplidas.



    [...]



    De igual modo, nada se apura com relação à aplicação dos termos da Lei n° 11.960/09.



    Feito esse registro, tenho que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, notadamente quanto a inocorrência de demonstração de cômputo, sobre o débito inscrito em precatório, dos juros moratórios e compensatórios e da correção monetária na forma articulada pelo recorrente, amparou-se nos fatos e nas provas dos autos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do apelo extraordinário.



    No mesmo sentido e em idêntica controvérsia, aponto a decisão monocrática proferida no ARE 1.157.737, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente